Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702588-93.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: BANCO SAFRA S A REQUERIDO: MATHEUS CALDEIRA ALVES DE SOUSA DECISÃO O pedido liminar se refere a processo julgado pela 5a Vara de Entorpecentes. Considerando a decisão mencionada pelo autor (ID 65505510) e, também, o endereçamento da petição, deve a parte interessada formular o pedido perante a autoridade competente. Diante da simplificação do procedimento instituído pela Lei no 9.0900/95, não se mostra possível a remessa dos autos para a Justiça Comum. Assim, extingo o processo nos termos do art. 51 da Lei 9.099/1995. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA